Tribunal: TJPA
Processo: 0012832-30.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012832-30.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERVI-FACIL EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. EXECUÇO FISCAL AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2. Os documentos juntados aos autos demonstram, sem margem para dúvidas, que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não restando alternativa ao julgador senão a de reconhecer o advento da prescrição e, em consequência, extinguir a ação.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4276673, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto em face de
SERVIFACIL EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA – ME
.

Inconformado, o agravante alega que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 14/05/2007, sendo ajuizada a ação de execução fiscal em 11/06/2007 e os demais atos processuais fluíram o seu decurso normal.

Defende que nos termos do art. 174 do CTN o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de ação de cobrança do crédito tributário para o Fisco é de cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, com a inscrição na CDA.

Acrescenta que o art. 40, §4°, da LEF disciplina que a determinação da prescrição somente pode ocorrer após a regular intimação da Fazenda Pública, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, aponta que não há que se falar em prescrição originária em razão de fato gerador ocorrido em 1998, uma vez que a contagem do prazo se iniciaria com a constituição definitiva do crédito tributário em 16/02/2007 através da decisão proferida pelo TARF.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 4276675.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restou verificado no caso em tela que o apelante, ora agravante, deduz a não ocorrência da prescrição, ao argumento de que, não obstante o auto de infração a que se refere a ação de cobrança seja do ano de 1998, somente em 2007 se encerrou o processo administrativo instaurado para apurar a referida infração, permanecendo suspensa a exigibilidade do crédito, bem como a fluência do prazo prescricional, durante o curso do processo administrativo.

Diante desse argumento, sustenta que não se concretizou o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, eis que a aço executiva foi ajuizada em 11/06/2007 e o despacho ordenando a citação, ato que interrompe o prazo prescricional, ocorreu em 15/06/2007.

No caso, consta da inicial, bem assim da Certidão de Dívida Ativa que lhe ampara, que o débito objeto da presente execução diz respeito à cobrança do Auto de Infração de n.º 22578, do período de referência de 09/1998, que somente foi inscrito em dívida ativa em
14/05/2007, e a aço de cobrança ajuizada em 11/06/2007.

Como se sabe, o artigo 151, III, do Código Tributário, estabelece que o que suspende a exigibilidade do crédito tributário são as reclamações e os recursos administrativos, não a instauração do processo decorrente do auto de infração, portanto, não havendo nenhum indicativo sequer que houve inconformismo por parte do executado, não há que se falar em suspensão da prescrição.

Consignei que, embora o apelante/agravante diga que juntou o inteiro teor do recurso administrativo, há acostado apenas uma capa com algumas informações inconclusivas, que, aliás, somente veio a ser juntada no bojo da apelação, jamais no decorrer da tramitação da aço executiva.

Foi destacado que causa estranheza o fato de somente no momento da apelação o recorrente traga aos autos documento que não é novo, já estava na sua posse desde o ajuizamento da aço, nem sequer mencionando a existência de possível recurso administrativo em suas manifestações anteriores.

Assim, tive como como certo que o prazo mais seguro para afirmar a constituição definitiva do crédito tributário é a lavratura do auto de infração, ocorrida no ano de 1998 e, não tendo havido causas interruptivas ou suspensivas, no momento do ajuizamento da aço de cobrança, em 11/06/2007, o crédito já se encontra prescrito, em muito tempo ultrapassando o prazo previsto no artigo 174 do CTN, não restando alternativa ao julgador senão a de reconhecer a extinção da pretensão estatal, nos termos do artigo 156, V, do CTN.

Ressaltei, ainda, a fim de que não paire nenhuma dúvida, que não há que se falar em violação ao que estabelece o artigo 40, § 4º, da LEF, no que concerne a manifestação prévia da Fazenda Pública para a decretação da prescrição,
porque o referido dispositivo legal faz essa exigência apenas quando se tratar de prescrição intercorrente.

No caso em apreço, tem-se a prescrição originária, que se efetiva quando passados mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a interrupção do lapso prescricional (este último que não chegou a ocorrer).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO FISCAL. PRESCRIÇO. OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇO NO JULGAMENTO DO RESP 1.102.431/RJ, MEDIANTE UTILIZAÇO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇO 8/2008 DO STJ.

1. O Tribunal a quo decidiu que a demora no processamento do feito não se deu por morosidade do Poder Judiciário. Rever tal entendimento implica, como regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor das Súmulas 7 e 106/STJ. 2. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos.

3. Diferentemente da prescrição intercorrente, aquela anterior à citação (art. 174 do CTN) pode ser decretada de ofício sem a oitiva da Fazenda Pública.

4. Recurso Especial no provido.” (STF – REsp. 1328836/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/10/2012) (grifei)

Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇO FISCAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. PRESCRIÇO ORIGINÁRIA.POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ. MANUTENÇO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

Não se trata de prescrição intercorrente, nos moldes estatuídos no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, pois esta pressupõe execução fiscal arquivada e suspensa por não ter sido localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.
Trata-se, na verdade, de prescrição originária (CTN, art. 174), que pode ser decretada, de ofício, pelo Juiz, à luz do art. 269 IV, do CPC.

1. Inaplicabilidade da Súmula 106, do STJ. Manutenção da sentença guerreada.

2. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade.” (TJPA, Apelação n.º 2009.3.016410-4, Rel. Des. Cláudio Montalvão, julg. 08/02/2010) (grifei).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL. PRESCRIÇO ORIGINÁRIA RECONHECIDA. AJUIZAMENTO ANTERIOR À MUDANÇA LEGAL ESTABELECIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 QUE TRATA DA INTERRUPÇO DA PRESCRIÇO PELO DESPACHO CITE-SE. NO HÁ QUE SE FALAR EM RETROATIVIDADE DO CITE-SE NO CASO EM TELA, POIS ESTÁ A SE TRATAR DE PRESCRIÇO ORIGINÁRIA E NO DE INTERCORRENTE. DECISO MONOCRÁTICA MANTIDA. UNÂNIME.

1- O despacho que determinou a citação ocorreu antes de publicada a LC 118/05, de modo que não se pode admitir sua aplicação ao presente caso. Deve incidir, pois, a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que estabelecia como marco interruptivo da prescrição a efetiva citação do executado, e não o despacho que a determinou.

2- Ocorrência de prescrição originária porque até a sentença o executado ainda não havia sido citado, mesmo após ultrapassados cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário. (TJPA, Apelação n.º 201330170915, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, DJe 04/06/2014)”

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/05/2022